Tribunal: TJES
Processo: 5013002-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013002-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HELIO ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO CARDÍACO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a autorização de procedimento cardíaco com fornecimento de stent farmacológico e marca-passo/cardiodesfibrilador, bem como condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em contrato de plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/1998 e não adaptado, é lícita a negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao tratamento prescrito, com base em cláusula excludente; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura, em contexto de urgência médica, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas que coloquem o contratante em desvantagem exagerada.

A preservação dos contratos anteriores à Lei nº 9.656/1998 não autoriza a operadora a esvaziar a finalidade do contrato mediante cláusulas restritivas que inviabilizem o tratamento necessário.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tipo de tratamento indicado por profissional habilitado, especialmente quando indispensável à preservação da vida e da saúde.

A negativa de fornecimento de materiais essenciais, como stent e dispositivo cardíaco, inviabiliza a própria realização do procedimento coberto, configurando recusa indireta da prestação contratual.

A operadora não apresenta prova técnica idônea para afastar a prescrição médica, limitando-se a invocar cláusula contratual, o que não se sobrepõe ao parecer do médico assistente.

A ré não comprova de forma inequívoca a oferta de adaptação do contrato, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A aplicação rígida de cláusula limitativa afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A recusa indevida de cobertura, em contexto de urgência e risco à vida, configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula contratual que exclui materiais indispensáveis ao tratamento de doença coberta revela-se abusiva, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998. 2. O plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente quando necessário à preservação da saúde do paciente. 3. A negativa indevida de cobertura em situação de urgência médica configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 6º, I e VI, 8º, 47 e 51, IV e §1º, II e III; CC, arts. 113, 421 e 422; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11º; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 123 da repercussão geral; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5013002-46.2021.8.08.0024

APELANT
E
:
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

ESPÓLIO DE HELIO ALMEIDA SANTOS REP. POR SABRINA INGRID DE ALMEIDA SANTOS VALADÃO E OUTROS

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta pela UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Hélio Almeida Santos, na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada e determinando que a ré autorizasse integralmente o procedimento cardíaco prescrito pelo médico assistente do autor, com o fornecimento do stent farmacológico e do marca-passo/cardiodesfibrilador indicados, bem como condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não gravita propriamente em torno da existência da enfermidade, tampouco da urgência do quadro clínico experimentado pelo autor, aspectos que se mostram documentalmente comprovados e, em verdade, não infirmados de modo idôneo pela recorrente.

O ponto central do dissenso reside em saber se, à vista de contrato de assistência médica firmado em momento anterior à Lei nº 9.656/1998 e alegadamente não adaptado, poderia a operadora recusar a cobertura de materiais indispensáveis ao tratamento cardíaco prescrito, invocando cláusula de exclusão contratual atinente a próteses, órteses e marca-passo.

Logo, ainda que se reconheça, em linha de princípio, a preservação dos contratos antigos de plano de saúde, nos termos da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 123 da repercussão geral, daí não decorre autorização irrestrita para que a operadora, escudando-se em cláusula limitativa, esvazie a própria finalidade do ajuste assistencial.

Assim restou sedimentada a matéria no julgamento do
Recurso Extraordinário nº. 948.634, submetido ao Tema de Repercussão Geral nº. 123: "
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
".

O que a jurisprudência superior repele é a incidência automática e indiscriminada da Lei nº 9.656/1998 sobre contratos pretéritos não adaptados; não legitima, entretanto, interpretação contratual que, sob o pretexto de fidelidade ao instrumento originário, conduza à frustração da cobertura de procedimento reconhecidamente necessário à preservação da saúde e da vida do usuário, sobretudo em contexto de urgência cardiológica.

Nesse contexto, cumpre salientar que a relação estabelecida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, por conseguinte, os vetores hermenêuticos próprios da tutela consumerista, dentre os quais avultam a interpretação mais favorável ao aderente (art. 47 do CDC), a vedação de cláusulas que imponham desvantagem exagerada (art. 51, IV, e §1º, II e III, do CDC) e a proteção da saúde e da segurança do consumidor (arts. 6º, I e VI, e 8º do CDC).

É dizer: ainda que a operadora possa delimitar o objeto econômico do contrato, não lhe é dado reduzir a cobertura a tal ponto que o serviço prometido se torne, na prática, inócuo diante da necessidade concreta do beneficiário.

Outr
ossim
,
"a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato"

(REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008).

No caso em apreço, o acervo documental revela que o autor, idoso, cardiopata e diabético, sofreu intercorrências cardíacas sucessivas, com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva e posterior indicação, por médico do próprio hospital da rede credenciada da apelante, de implante de stent farmacológico e de dispositivo cardíaco implantável, como medidas urgentes e clinicamente necessárias à estabilização do quadro.

A recorrente, longe de infirmar tecnicamente essa prescrição, limitou-se a opor negativa fundada na natureza pretérita do contrato e na existência de cláusula excludente. Não há, portanto, nos autos, parecer médico idôneo, exame clínico presencial ou prova técnica robusta que desconstitua a conclusão do médico assistente, o qual, por acompanhar diretamente a evolução do paciente, detém melhores condições para indicar a terapêutica adequada.

A própria lógica recursal evidencia a impropriedade da negativa. A operadora não nega a cobertura da patologia cardíaca em si considerada, nem desconstitui a necessidade do procedimento principal; sustenta, isto sim, que o stent e o marca-passo, embora necessários, permaneceriam excluídos por força de estipulação contratual.

Contudo, tal lógica
não se sustenta quando cotejada com a função econômico-social do contrato de assistência à saúde. Se o tratamento da moléstia coberta exige, por prescrição médica, a utilização de materiais indispensáveis à sua realização, não é juridicamente tolerável admitir que o procedimento seja formalmente coberto e, ao mesmo tempo, materialmente inviabilizado pela recusa dos meios sem os quais ele não pode ser executado com segurança e eficácia. A cobertura meramente nominal, desacompanhada dos insumos essenciais ao tratamento, representa negação indireta da própria prestação contratada.

Essa compreensão, ademais, harmoniza-se com a orientação estável do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não lhe cabe restringir o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado para a cura ou controle da enfermidade abrangida.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já assentou que, mesmo em se tratando de contrato anterior à Lei nº 9.656/1998, compete à operadora demonstrar, de forma inequívoca, a regular oferta de adaptação do pacto antigo, não lhe sendo lícito valer-se de cláusulas limitativas para afastar cobertura de materiais necessários ao tratamento de doença contratualmente assistida.

Sob esse prisma, a insurgência recursal também não prospera quanto à alegada comprovação da oferta de adaptação do contrato. A sentença, com acerto, reputou insuficiente a simples juntada de aviso de recebimento desacompanhado de demonstração segura e individualizada acerca do efetivo conteúdo encaminhado ao beneficiário.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à ré comprovar o fato impeditivo de que se vale, vale dizer, a regular cientificação do autor acerca da possibilidade de adaptação, com informação clara sobre a ampliação de coberturas e os respectivos efeitos econômicos. Não se desincumbindo desse ônus de maneira cabal, não pode pretender extrair da mera presunção de recebimento postal consequência tão gravosa ao consumidor, sobretudo em matéria que envolve restrição de cobertura assistencial sensível.

Outrossim, a menção ao Tema 123 do STF e ao princípio do ato jurídico perfeito não conduz à reforma da sentença.

A preservação da autonomia privada e da equação econômico-financeira do contrato, embora relevantes, não ostenta caráter absoluto em relações de consumo atinentes a serviços de saúde. A jurisprudência constitucional e infraconstitucional repele tanto a retroatividade legislativa indevida quanto o uso disfuncional do contrato como instrumento de exclusão de cobertura essencial. Em outras palavras, o respeito ao pacto não autoriza que se prestigie cláusula que, aplicada rigidamente, subverta a razão de ser do negócio jurídico, que é justamente assegurar assistência médico-hospitalar eficaz ao contratante em momento de vulnerabilidade.

A
interpretação defendida pela apelante importaria resultado incompatível com os postulados da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil.

A boa-fé não se esgota na literalidade do instrumento, antes exige comportamento leal, cooperativo e coerente com a legítima expectativa do consumidor de obter cobertura útil e efetiva para a enfermidade que o acomete. A função social, por sua vez, impede que o contrato de plano de saúde seja manejado como expediente para transferir ao segurado, no momento crítico da doença, o custo integral dos meios necessários à terapêutica urgentemente indicada. Nessa exata medida, a negativa de cobertura, conquanto formalmente apoiada em cláusula restritiva, revela-se materialmente abusiva.

Em evolução, verifico também que a negativa indevida de cobertura, em situação que envolve risco concreto à integridade física e à própria vida do paciente, configura dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, a recusa injustificada de cobertura médico-assistencial agrava o sofrimento psíquico do usuário, já abalado por quadro de saúde delicado, de modo a ultrapassar o mero dissabor contratual. Não se cuida, aqui, de simples divergência comercial ordinária, mas de recusa oposta a beneficiário internado, submetido a quadro cardíaco grave, dependente de intervenção urgente para redução do risco clínico.
Nisso
, a aflição, a insegurança e o desamparo experimentados pelo autor são presumíveis a partir das próprias circunstâncias do evento danoso.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].4.
É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
[...].(AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ademais, não se mostra excessiva nem dissociada dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao reverso, revela-se moderada e compatível com o padrão indenizatório deste Egrégio Tribunal em hipóteses análogas, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe
provimento
para
manter a sentença em todos os seus termos.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários de 1
5
% (
quinze
por cento), para 1
7
% (
dezessete
por cento), sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Voto com o Relator